Tribunal: STF
Processo: ARE 1509039
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA– Município de Ourinhos – Servidor público municipal, que exerceu cargo comissionado por mais de 10 anos - Art. 39, § 9º, Constituição Federal e art. 13 da EC 103/2019 – Respeito a direito adquirido - Servidor que adquiriu direito sob a égide da Lei Complementar Municipal 474/2006, cumprindo todos os requisitos legais – Sentença que merece ser mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, XIV, e 39, parágrafo 9º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Cuida-se de recurso de apelação, que visa, em apertada síntese, a reforma da sentença, sob fundamento de que o autor não tem direito à incorporação da remuneração que percebia em razão de cargo comissionado.



    Não merece provimento o recurso interposto.



    O art. 99 da LCM 474, de 2006, impõe que, contados cinco anos no exercício da respectiva função, fará jus o servidor à incorporação:



    (...)



    Em tal ponto, o autor e apelado exerceu efetivamente cargos em provimento de comissão por dez anos, quando vigente a Lei 474/2006 acima citada. Ademais, a LCM 622, de 2009, que alterou o dispositivo em perspectiva, manteve incólume o direito à incorporação da diferença entre seus vencimentos e os vencimentos correspondentes a cargo em comissão:



    (...)



    Vale ressaltar, ainda, que a Portaria 235/2011 (fl. 49) reconheceu ao autor e ora apelado o direito à incorporação da diferença entre seus vencimentos e os vencimentos do cargo comissionado, como bem pontuou a D. Magistrada a quo:



    (...)



    Apesar da Portaria acima ter reconhecido o direito do autor e apelado, o Procurador-Geral da Municipalidade opinou pelo indeferimento do pleito.



    Impõe acrescentar, finalmente, que prevê a Constituição Federal que é vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão, através do art. 39, § 9º:



    (...)



    Contudo, o próprio texto constitucional assegura o direito adquirido ao dispor que a regra destina-se somente a casos futuros, de acordo com o art. 13, da EC 103, de 2019:



    (...)



    Desta forma, tendo o autor adquirido o direito à incorporação sob a égide da LCM 474 de 2006, cumprindo à época todos os requisitos para tanto, deve ser seu pleito acatado, com o necessário recebimento das diferenças, com a devida correção monetária, cujos índices explanados em sentença ficam mantidos.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente